Tribunal: TJSP
Processo: 0005168-46.2010.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes, pela escalada e pelo rompimento de obstáculo – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenações mantidas.
Princípio da insignificância – Expressivo valor dos bens subtraídos que, 'de per si' afasta a possibilidade de reconhecimento, a isso se alinhando o passado desabonador do réu.
Privilégio – Pequeno valor da coisa furtada não verificado,

Ementa:

Furto qualificado pelo concurso de agentes, pela escalada e pelo rompimento de obstáculo – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenações mantidas.
Princípio da insignificância – Expressivo valor dos bens subtraídos que, 'de per si' afasta a possibilidade de reconhecimento, a isso se alinhando o passado desabonador do réu.
Privilégio – Pequeno valor da coisa furtada não verificado, a isso se alinhando o passado desabonador do réu – Reconhecimento – Impossibilidade – Ausência de requisitos legais – Inteligência do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Inadmissibilidade.
Regime prisional semiaberto – Subsistência.

Apelo defensivo improvido, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do corréu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005168-46.2010.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes ALEX
GLEDSON AUGUSTO LOUZADA e MARCELINO POLIDORIO TOLEDO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo de ALEX
GLEDSON AUGUSTO LOUZADA, julgando-se extinta a punibilidade de MARCELINO
POLIDORIO TOLEDO pela prescrição da pretensão punitiva; mantida, no mais, por seus
bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005168-46.2010.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005168-46.2010.8.26.0288
VOTO no 19.664(2)
APTES: ALEX GLEDSON AUGUSTO LOUZADA e MARCELINO POLIDORIO
TOLEDO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara da Comarca de Ituverava
MAGISTRADA: Luísa Helena Carvalho Pita

Furto qualificado pelo concurso de agentes, pela escalada e pelo
rompimento de obstáculo
Conjunto probatório coeso e
harmônico Condenações mantidas.
Princípio da insignificância
Expressivo valor dos bens
subtraídos que, 'de per si' afasta a possibilidade de
reconhecimento, a isso se alinhando o passado desabonador do
réu.
Privilégio Pequeno valor da coisa furtada não verificado, a isso
se alinhando o passado desabonador do réu Reconhecimento
Impossibilidade Ausência de requisitos legais Inteligência do
artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos

Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis

Inadmissibilidade.
Regime prisional semiaberto Subsistência.
Apelo defensivo improvido, extinta a punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva do corréu.
A r. sentença de fls. 188/199, do d. juízo de direito da
2a Vara da Comarca de Ituverava, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Alex Gledson Augusto Louzada e Marcelino Polidorio
Toledo por infração ao artigo 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal,
respectivamente, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa e
de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, penas privativas de liberdade sob regime
prisional inicial semiaberto e pecuniárias no piso legal.
Inconformado, o inculpado Marcelino, pela D. Defesa,
ofereceu recurso de apelação, postulando o reconhecimento do privilégio e a
subsequente redução das penas à conta de 2/3 ou sua convolação em multa e a
suspensão condicional da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005168-46.2010.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 3/5
Apelou, o apenado Alex, pela D. Defesa, em suas
razões buscando a absolvição ou, alternativamente, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Os recursos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento dos apelos defensivos.
Decretada a revelia do réu Alex a fls. 147.
É o relatório.
Prima facie, tem-se que ocorreu a prescrição na
espécie em relação a um dos réus.
Marcelino Polidorio Toledo foi condenado a 02 anos
de reclusão, decorrendo, desde a publicação da sentença até hoje, aos vinte e
quatro dias de abril do ano de 2015, lapso superior ao exigido pelo artigo 109, V,
do Código Penal, como necessário à extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, ora decretada, prejudicadas questões outras que refuljam nos
autos.
No que remanesce, não merece atendimento o
reclamo defensivo, senão vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas no boletim de ocorrência, nos autos de
exibição, apreensão e entrega e de avaliação e no laudo de exame do local, que
atestou a escalada e o rompimento de obstáculo, bem como na prova oral
coligida aos autos.
Interrogado, o acusado Marcelino admitiu a prática
delitiva, que se teria dado em sistema de comparsaria e com escalada.
Em sua oitiva, a vítima Osvaldo confirmou que teve
seus bens subtraídos, antes depositados na escola onde prestava serviços de
manutenção. Soube por terceiros que o acusado Alex participou da subtração;
para ingressarem no local, os furtadores pularam o muro e na sequência
arrombaram a porta; indivíduo prenome Paulo procurou-o e disse que havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005168-46.2010.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 4/5
adquirido suas ferramentas por certa importância em dinheiro e que as devolveria
realçou.
Vera, funcionária do estabelecimento de ensino declarou que
ao chegar na escola deparou-se com a porta da cozinha arrombada e deu pela
falta de certos objetos; os furtadores ingressaram no imóvel escalando o muro do
fundo e arrombando a porta da cozinha; veio a saber que foram vendidas as
ferramentas do pedreiro concluiu.
O investigador de Polícia Agnaldo discorreu sobre as
diligências que levaram ao sujeito prenome Paulo, sendo apreendidas, com ele,
as ferramentas da vítima Osvaldo
por ele reconhecidas como de sua
propriedade
, indicando, o receptador, os acusados como quem lhes havia
vendido os objetos; os réus são conhecidos nos meios policiais como furtadores
contumazes; os indigitados pularam para o interior do imóvel, deixando marcas
no muro escalado, além de danificar a porta disse.
De rigor, pois, a condenação.
Límpida a perpetração do furto e sua tripla qualificação,
contando, a desatinada ação, no período noturno, com a participação do réu e de
seu comparsa, ingressando, ambos, na propriedade, mediante escalada e com
rompimento de obstáculo, consoante atestado no laudo de exame do local,
subtraindo, a final, variados bens.
O valor dos bens surrupiados, que no ano de 2.011
chegou à monta de mais de R$ 505,00,00 (quinhentos e cinco reais), de per si,
mostra o descabido do pleito de reconhecimento do princípio da insignificância,
tendo em vista o salário mínimo vigente à época dos fatos, no valor de R$ 545,00
(quinhentos e quarenta e cinco reais); não se está diante de valor irrisório ou
mesmo sem grande relevância.
Não é demais lembrar que mais de 50% da população
brasileira, segundo anotado pelo último censo do IBGE, ganha menos de um
salário mínimo.
Inegável, pois, que o valor atestado no laudo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005168-46.2010.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 5/5
avaliação dos bens surrupiados está longe de ser de pequena monta, o que, 'de
per si' afasta eventual reconhecimento do crime de bagatela ou mesmo o
privilégio, que tem como um de seus requisitos, para a redução das penas, a
coisa furtada de pequeno valor.
Não fosse isso e o passado em desalinho do réu está
a impedir o reconhecimento de qualquer benefício.
As penas não merecem qualquer reparo, havendo
sofrido consentânea exasperação, na fase inicial do cálculo dosimétrico,
decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas o passado
desabonador do réu, sua conduta social desajustada e sua personalidade
desvirtuada.
As
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
não
recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, ausentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal, estando a
demonstrar que apropriado o regime prisional fixado.
Acrescenta-se que a condenação anterior não surtiu o
esperado efeito pedagógico, não impedindo voltasse, o réu, a fazer incursões na
seara do crime.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
ALEX GLEDSON AUGUSTO LOUZADA, julgando-se extinta a punibilidade de
MARCELINO POLIDORIO TOLEDO pela prescrição da pretensão punitiva;
mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator